Tribunal: STF
Processo: RE 1392894
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º; 18; 30, inciso I; 37, "caput"; 39, § 3º; 167, inciso VI; e 198, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Trata-se de ação ordinária, na qual o recorrente pugnou para que o recorrido fosse compelido a utilizar a base de cálculo correta para a concessão do adicional de insalubridade em conformidade com a Lei Federal nº 13.342/2016, bem como que o recorrido realize os pagamentos retroativos das diferenças.



    O cerne da questão posta em juízo é afeto à aplicabilidade da Lei Federal nº 13.342/2016 no que se refere à base de cálculo do adicional de insalubridade dos agentes de combate às endemias.



    (...)



    Assim, verifica-se que a Constituição determina que lei federal seja a competente por estabelecer: o regime jurídico, piso salarial, diretrizes para o plano de carreira e a regulamentação das atividades dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde.



    Nesse sentido, para regulamentar o § 5º do art. 198 da Constituição Federal há a Lei nº 11.350/2006, que dispõe em seu art. 1º: “As atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, passam a reger-se pelo disposto nesta Lei”. Em 2016 foi aprovada a Lei nº 13.342/2016 que veio alterar a Lei nº 11.350/2016, acrescentando ao art. 9º-A, o § 3º que possui como redação:



    (...)



    Nesse diapasão, nota-se que a legislação federal é a competente para estabelecer os parâmetros a serem seguidos nas carreiras dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde, inexistindo assim, violação à autonomia municipal.



    (...)



    Conforme consta no art. 9º-A, § 3º da Lei nº 11.350/2006, o adicional de insalubridade deverá ser calculado considerando o salário base ou o vencimento recebido pelo servidor. Assim, entendo que o recorrido vem agindo em desconformidade com o disposto na lei federal já que o adicional de insalubridade do recorrente é calculado sobre o salário mínimo.



    (...)



    Diante do exposto, creio que a base de cálculo a ser utilizada pelo réu para o cálculo do adicional de insalubridade dos agentes de combate às endemias e dos agentes comunitários de saúde é aquela prevista no § 3º, art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006 em detrimento da Lei Municipal nº 3.331/04.



    Logo, no caso em análise, entendo que o adicional de insalubridade deverá ser calculado considerando o vencimento base recebido pelo recorrente em cada período."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional federal e local pertinentes e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incide, na espécie, as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente